Tribunal: TJES
Processo: 5026928-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026928-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026928-94.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença aforado por Alexandre Ferreira de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo, pugnando pela homologação dos cálculos referente ao FGTS não recolhido. O ente estadual não ofertou impugnação, o que foi certificado no ID 5658831, apresentado RI no ID 5659045, sem que o exequente se manifestasse tempestivamente, conforme ID 5659048.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Sendo assim, considerando que o exequente renunciou os valores que excedem o montante para o pagamento por meio de precatório, homologo os cálculos apresentados no ID 24604475, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 925, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
A meu ver, irretocável o comando sentencial. Ingressando o exequente com os cálculos para recebimento do FGTS, o Estado do Espírito Santo, devidamente intimado para impugnar ou não os referidos cálculos, se quedou inerte (ID 5658831). Bem se vê, portanto, que com fulcro no art. 535 do CPC, não tendo impugnado o executado, em momento oportuno, resta precluso o seu direito de discutir o alegado excesso de execução, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Imperioso, portanto, concluir que uma vez ultrapassado o prazo para a manifestação, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, não pode a Fazenda Pública se opor aos cálculos apresentados pela parte exequente, haja vista a ocorrência de preclusão (artigo 507, do Código de Processo Civil). Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem custas, ante a isenção que goza o ente estadual. Condeno o recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)